Tribunal: STJ
Processo: 0700435-24.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875209 - DF (2025/0076659-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDERSON CARLOS LINDENBERG
ADVOGADOS
: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que não se
verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Derruir as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
2.
quanto ao descabimento da desconsideração da personalidade
jurídica, na hipótese, demandaria nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7
/STJ. Precedentes.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.1.
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
O reexame da matéria relativa à natureza
da
3.
extra petita
decisão proferida demanda nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência inadmitida a teor da Súmula 7
/STJ.
Agravo interno
.
4.
desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd156569-6a54-469b-9642-c8bf8ba418d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd156569-6a54-469b-9642-c8bf8ba418d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875209 - DF (2025/0076659-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDERSON CARLOS LINDENBERG
ADVOGADOS
: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que não se
verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Derruir as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
2.
quanto ao descabimento da desconsideração da personalidade
jurídica, na hipótese, demandaria nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7
/STJ. Precedentes.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.1.
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
O reexame da matéria relativa à natureza
da
3.
extra petita
decisão proferida demanda nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência inadmitida a teor da Súmula 7
/STJ.
Agravo interno
.
4.
desprovido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

: Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por
, em face de decisão
ANDERSON CARLOS LINDENBERG
monocrática de lavra deste signatário (fls. 357-363, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fls. 119-127, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. DEFERIMENTO. INALDITA ALTERA PARS. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É possível que o juiz defira, sem
ouvir o executado, o pedido de penhora feito pelo exequente, de forma a
preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de
promover a agilidade na execução. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código
Civil, é permitido que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da
qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens
penhoráveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 193-200, e-STJ).
Nas razões do apelo extremo (fls. 219-247, e-STJ), o recorrente apontou
ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025 do CPC, ao argumento de
que o acórdão recorrido não sanou as omissões supostamente perpetradas pelo
acórdão embargado, mesmo após o julgamento dos aclaratórios; b) artigo 10 do CPC,
diante da não intimação da parte executada para manifestar-se, previamente, sobre a
manutenção da penhora decretada sobre lucros, receitas e dividendos; c) artigos 805 e
866 do CPC, ao manter inalterada a decisão que determinou a penhora de quotas do
faturamento de pessoa jurídica estranha à lide, de que seria sócio o recorrente, sem o
prévio esgotamento, na origem, das tentativas de localização de bens da parte
devedora; d) artigo 50 do Código Civil, ao aduzir que a Corte local deixou de considerar
os requisitos legais necessários para a aplicação do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica; e e) artigos 141 e 492 do CPC, sob o fundamento de ser a
decisão proferida pelo juízo singular extra petita.
Contrarrazões às fls. 287-296, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso (fls.
301-304, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 311-329, e-STJ), por meio
do qual o agravante pretendeu a reforma da decisão impugnada e o processamento do
apelo.
Sem contraminuta (fl. 337, e-STJ).
Em decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 357-363, e-STJ),
conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial, ante o
reconhecimento de ausência de negativa de prestação jurisdicional, bem como em
razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno (fls. 367-
381, e-STJ), no qual se insurge contra os fundamentos da decisão hostilizada.
Sem impugnação (fls. 385, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
: A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece prosperar, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Conforme constou da decisão agravada, foi apontada negativa de
1.
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem teria sido omisso na
análise de questões reputadas relevantes pelo ora recorrente.
Sustenta ter havido ofensa aos artigos 1.022 e 1.025 do CPC, ante a
ausência de manifestação da Corte de origem sobre pontos considerados
fundamentais para o deslinde da controvérsia, ainda que com finalidade de
prequestionar a matéria.
Contudo, da leitura do acórdão recorrido, notadamente da fundamentação
às fls. 119-127, e-STJ, não se vislumbrou qualquer vício, na medida em que o órgão
julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Assim, não se
verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
A orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os
dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese sub judice.
Precedentes:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo
Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
[...] (AgInt no AREsp n.
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
24/8/2021
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
[...] (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator
conclusão adotada pelo Juízo.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
.)
1/7/2022
Na mesma linha, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/05/2016
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
02/06/2016
julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA
23/06/2015
30/06/2015
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexistiu, portanto, negativa de prestação jurisdicional, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o exame da controvérsia.
No tocante à apontada ofensa aos artigos 10, 805 e 866 do CPC, além do
2.
artigo 50 do Código Civil, defende a parte insurgente (i) ter sido a medida constritiva
deferida sem prévia observância do contraditório; (ii) inobservância do princípio da
menor onerosidade ao devedor; (iii) indevida desconsideração da personalidade
jurídica.
No particular, o Tribunal local, soberano no exame do conjunto fático-
probatório, assim decidiu (fls. 119-127, e-STJ):

Nos processos de execução, diante do caso concreto, em respeito aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, o juiz deve interpretar de maneira
conciliatória os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução,
de forma a criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de
, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao
maneira equilibrada
devedor quanto ao credor. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é
possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o
devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens,
:
in verbis
Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros
bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos
lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
Assim, é possível a penhora sobre o lucro devido ao executado, ora agravante,
enquanto sócio de pessoa jurídica, uma vez que tais verbas não possuem
,
natureza salarial
portanto, não se encontram acobertadas pelo manto da
impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.
Assim é o entendimento desta Corte de Justiça:
[...]
No caso dos autos, veja-se que, as pesquisas realizadas junto aos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER e INFOJUD, tiveram êxito parcial, haja
vista que os executados não informaram patrimônio suficiente para saldar a
dívida.
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

Esclareça-se que não houve desconsideração da personalidade jurídica, uma
vez que a decisão agravada não determinou que a constrição recaísse sobre o
patrimônio da empresa na qual o agravante é sócio, mas tão-somente sobre a
quantia a ser destinada ao executado na sua participação nos lucros e
daquela empresa, bens estes de propriedade do executado.
dividendos
Assim, tal fato à míngua da existência de outros bens passíveis de constrição
são motivos suficientes para o deferimento da penhora dos lucros do devedor,
nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, conforme decidiu o juiz a quo. [grifou-
se]
Com efeito, o órgão julgador, após exame particularizado do caso, com base
em elementos contidos nos autos, concluiu pela possibilidade de penhora dos
eventuais lucros, receitas e dividendos da empresa de que é sócio o recorrente, sendo
categórico ao afirmar ser dispensável a desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que derruir as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto
ao descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese dos
autos, e à necessidade de exaurimento dos meios executivos para autorizar a penhora
sobre lucros, receitas e dividendos do devedor apenas seria possível com nova
incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 13 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao manter a inclusão de empresa e de sócios no polo
passivo da execução mediante desconsideração da personalidade jurídica,
encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma
vez que ficou devidamente comprovada a ocorrência de sucessão empresarial
fraudulenta, caracterizada pela confusão patrimonial e pela transferência
irregular de ativos, para empresa constituída pouco tempo após o ajuizamento
da demanda, com o mesmo objeto social e no mesmo endereço da executada
originária. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto à
caracterização
dos
requisitos
autorizadores
da
desconsideração
da
personalidade jurídica, demandaria inevitável reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ.
3. Não se conhece do alegado dissídio jurisprudencial quando os acórdãos
paradigmas são oriundos do mesmo Tribunal de origem. Súmula 13/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.845.645/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
18/8/2025
21/8/2025
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH.
DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART.
139, IV, DO NCPC. MEDIDA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do
crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao
executado. Precedentes.
3. Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual quanto a
ação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida coercitiva,
adequ
a fim de acolher a tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias
fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial.
Súmula 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1837680/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/03/2020
25/03/2020
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO NA
ORIGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE DO
CRÉDITO.
MITIGAÇÃO.
DEVEDOR
CONTUMAZ.
FRAUDE.
RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus
requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua
de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedentes.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento
no sentido de que é possível a mitigação da exigência de anterioridade do
crédito em relação ao ato tido como fraudulento para que seja reconhecida a
fraude patrimonial. Precedentes.
5. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência
vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/4/2024
11/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
PENHORA
DE
LUCRO
MENSAL.
POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME.
SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em
vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da
impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior,
no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo
regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina
maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos
casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.
Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, REPDJe
, DJe de
03/10/2018
19/03/2019
.
16/10/2018
3. No caso, a Corte de origem asseverou que a penhora de valores oriundos do
lucro mensal do executado em valor módico não afetará a sua subsistência,
sendo que esta constrição é a única forma de se atingir a efetividade
jurisdicional. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria
revolvimento fático-probatório.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.128.952/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
18/5/2020
1/6/2020
Ademais, observa-se, das razões do recurso especial (fls. 219-247, e-
2.1.
STJ), não ter a parte recorrente se insurgido contra fundamento do aresto no sentido
do não enquadramento da receita decorrente de participação nos lucros da sociedade
como verba impenhorável.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTO INATACADO. MORA DO
COMPRADOR. SÚMULA 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
.". [...]
suficiente e o recurso não abrange todos eles
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 874.193/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016,
Dje 08/09/2016) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DO
EXEQUENTE NA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. [...]
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
.
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
5. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1680324
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe 16/11/2020) [grifou-se]
Assim, não há como afastar também a incidência dos óbices das Súmulas
283 e 284 do STF.
Por fim, com relação à alegação de ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC
3.
e à tese de decisão
, conforme ponderado no aresto hostilizado (fl. 199, e-
extra petita
STJ):
No mais, cumpre pontua[r] que o recurso de agravo de instrumento restringe-se
aos limites da cognição possível em face da decisão proferida na origem, e deve-
se ater ao reexame aos requisitos da verticalização da cognição limitada nesta
oportunidade.
Segundo acertadamente pontuado pela decisão agravada, a decisão do
Tribunal de origem, quanto ao ponto, encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, fazendo incidir o óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
17/10/2017
30/10/2017
2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 987.624/RJ, relator Ministro Marco
16/10/2023
18/10/2023
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/10/2020
12/11/2020
Ademais, o reexame da matéria - natureza
da decisão proferida -
extra petita
demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência
inadmitida a teor da Súmula 7/STJ. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, a ação de arbitramento de
honorários, prevista no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, limita-se às hipóteses
de ausência de estipulação quanto aos honorários devidos, situação diversa
daquela em que busca o advogado a cobrança da verba devida em razão de
prévio acordo existente entre as partes. Incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

2. É pacífico o entendimento desta E. Corte de que a análise, de ofício, de
matéria de ordem pública, como a ausência de condições da ação, não acarreta
julgamento extra petita, em razão do efeito translativo inerente ao recurso de
apelação.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da existência de decisão extra
petita, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.699.810/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
17/3/2025
24/3/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 128 E
460 DO CPC. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC quando houve análise das
matérias relevantes à lide e sobre elas o julgador emitiu pronunciamento, ainda
que em desconformidade com a vontade da recorrente.
2. A Corte Estadual registra a ausência de decisão extra petita no caso vertente.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame
de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Insubsistente o alegado julgamento ultra petita, pois o órgão julgador não
violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência
jurisdicional diversa do pedido formulado na inicial, tendo respeitado o princípio
da congruência.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 830.654/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/3/2016
15/3/2016
Assim, inafastável, no ponto, a incidência da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão hostilizada.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:23
Código de Controle do Documento: 64535544-5946-43f5-8359-121d17d59662

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.209 / DF
Número Registro: 2025/0076659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003533420178070001 07004352420248070000 7003533420178070001 7004352420248070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON CARLOS LINDENBERG
ADVOGADOS : SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDERSON CARLOS LINDENBERG
ADVOGADOS : SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ - DF051033
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF064433
PAULO DE TASSO LEITE VASCONCELOS AGUIAR - DF079071
Documento eletrônico VDA51387638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:37
Código de Controle do Documento: cd0fd462-5d8d-4fa8-a48b-22fa68ea08c2

AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:37
Código de Controle do Documento: cd0fd462-5d8d-4fa8-a48b-22fa68ea08c2